Tribunal: STF
Processo: HC 80986
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL.
        JÚRI. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO
LIBELO, NO PRAZO LEGAL, APESAR DE REGULARMENTE INTIMADO O
DEFENSOR CONSTITUÍDO, PARA TAL FIM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA, POR NÃO PROPICIADA REABERTURA DE PRAZO PARA O
NOVO DEFENSOR APRESENTAR A CONTRARIEDADE E REQUERER PROVAS.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
        "HABEAS CORPUS".
1.      A falta de contrariedade ao libelo não constitui
nulidade, se houve intimação regular do defensor do acusado
para tal fim, decorrendo "in albis" o prazo para sua
apresentação.
2.      Não se justifica, nesse caso, reabertura do
prazo para o novo defensor.
3.      "H.C." indeferido.